Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP).
2. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna entre as estruturas do acórdão. Há obscuridade quando os fundamentos da decisão não são suficientemente claros, dificultando sua compreensão ou interpretação. No caso, tais vícios não foram constatados no acórdão.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.